Tribunal: TJDFT
Processo: 0002868-88.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas.
Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelo depoimento de testemunha, demonstram que o réu a ameaçou de causar mal injusto e grave, não é caso de absolvição. Apelação não provida.